Tribunal: CARF
Processo: 13888.000594/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.000594/2009-17
ACÓRDÃO
2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERQUILHO CAMARA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
como empregado, o exercente de mandato eletivo municipal, desde que
não vinculado a regime próprio de previdência social, por expressa
previsão legal.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
2
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-28.273 (p. 155), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP n° 37.194.150-
4, de 05/03/2009, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração/subsidio pago aos exercentes de mandato eletivo (vereadores), com
fundamento na alínea "j" do inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/1991, acrescentada
pela Lei n° 10.887/2004.
De acordo com a Auditoria, a situação aqui contida, configura, em tese,
sonegação de contribuição previdenciária, prevista no Código Penal.
E, mais, que após o início da ação fiscal, a totalidade das contribuições lançadas
no presente AIOP foram declaradas em GFIP.
Importa o presente em R$ 82.294,51 (oitenta e dois mil, duzentos e noventa e
quatro reais e cinquenta e um centavos), consolidado em 04/03/2009.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes
do ATOP.
Cópia do presente foi entregue ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, em
09/março/2009, conforme fl. 01 dos autos.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
3
E em 23/abril/2009, por intermédio do Sr. Presidente do Órgão Municipal, a
Câmara Municipal protocolizou expediente, com a denominação "Impugnação
Administrativa" e contesta a autuação, trazendo, em síntese:
a) Preliminarmente. A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica própria,
e por se tratar de mero órgão do Município, por conseguinte, não tem capacidade
de ser parte, nem de estar em juízo, bem como de ser autuado em nome próprio
e traz o art. 12 do CPC e julgado do TRF. Assim, a relação entre as partes não
podem se constituir, se não por titular a quem a ordem jurídica confira
capacidade para tal, qual seja, o Município de Cerquilho, representado pelo
Prefeito Municipal ou procurador;
b) Do Direito. No tocante ao mérito, tal AI não pode prosperar uma vez que a
ausência dos descontos dos valores pagos aos vereadores resta embasada pela
legislação em vigor;
c) Da ilegalidade da cobrança incidente sobre a folha de salários dos vereadores.
Transcreve art. 195, I, "a", da CF/88, art. 15, I, e art. 22, I, ambos da Lei n°
8.212/91, julgado e doutrina. O Município não tem o fito de lucro e em face de
seu caráter institucional, o que não se coaduna com a atividade empresarial
strictu sensu, não deve recolher contribuições incidentes sobre a folha de salários.
A municipalidade não pode se assemelhar ao conceito de empresa que é de
natureza privada e traz diversos julgados que aventam a impossibilidade de
equiparação do município â. empresa, sendo-lhe impossível, portanto, recolher a
contribuição previdenciária patronal;
d) Da necessidade de nova lei - posterior a EC 20/98. Traz o art. 195 em redação
original e da EC 20/98. Somente após a EC 20 é que possibilitou a cobrança da
contribuição previdenciária dos Municípios. Dessa forma, indevida a contribuição
patronal sobre a folha municipal, pois a Lei n° 8.212/91 não poderia dispor sobre
norma tributária, ainda não inserida no texto constitucional;
e) Da ilegalidade da cobrança na competência setembro/04. Caso se entenda
devida tal exação, necessário se faz excluir o mês 09/04, tendo em vista que a Lei
n° 9.506/97, que acrescentou a alínea "h" ao inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/91,
determinou a incidência sobre a remuneração dos vereadores. Todavia essa
cobrança foi julgada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 351.717/PR.
Cita a Resolução do Senado Federal n° 26/2005. Dessa forma, indevidas as
contribuições de janeiro/98 a setembro/04, devendo ser excluídos os valores
correspondentes a tal mês;
f) Da ilegalidade da cobrança pela inconstitucionalidade da Lei n° 10.887/04. Traz
um arrazoado, citando e transcrevendo diversos dispositivos constitucionais e
legais, para invocar a inconstitucionalidade da Lei n° 10.887/04, que introduziu no
ordenamento jurídico a alínea "j" ao inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/91, uma lei
ordinária disciplinando matéria que somente poderia ter sido disposta
exclusivamente por lei complementar. Ressalta que ingressou com ação judicial
para que fosse reconhecida a inconstitucionalidade das Lei n° 9.506/97 e
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
4
10.887/04
(Processo
n°
2006.61.05.002142-7),
sendo
a
primeira
reconhecidamente declarada inconstitucional e está aguardando julgamento do
Recurso Especial e Extraordinário no STJ e STF, respectivamente;
g) Da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade pelo julgador
administrativo. O processo administrativo assegura o devido processo legal e a
ampla defesa. Logo, a atividade do julgador administrativo é materialmente
jurisdicional, mas organicamente administrativa, atendo-se aos mesmos princípios
constitucionais que o julgador do Poder Judiciário. Não se vislumbra qualquer
óbice ao julgador do Poder Executivo em aplicar o direito de forma irrestrita e
imparcial e declarar a inconstitucionalidade da Lei n° 10.887/04;
h) e, ao final, requer que seja anulado o débito total, eis que a Câmara Municipal
não possui personalidade jurídica para ser autuada; ou a exclusão da competência
09/04, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF, bem como aos
demais períodos, tendo em vista a inconstitucionalidade da cobrança
determinada pela Lei n° 10.887/04.
Pelas razões explicitadas no Despacho n° 0026/2009, notadamente a ausência de
comprovação da cientificação do Ente Estatal - Prefeitura Municipal, se fez
necessário o retorno dos autos à origem. Na oportunidade, a Auditoria Fiscal se
manifestou, por intermédio de Informação Fiscal - IF, e ratificou o procedimento
fiscal pertinente ao enquadramento dos vereadores como segurados empregados
e sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS e retificou o valor
referente à competência setembro/2004, uma vez que o novo dispositivo legal,
fundamento do lançamento, tem eficácia a partir de 19/09/2004, em respeito ao
período relativo à anterioridade nonagesimal.
Em prosseguimento, cópias do AIOP e da IF foram remetidos ao Ente Estatal -
Prefeitura Municipal, com abertura de prazo de trinta dias para interposição de
defesa, que da ciência, interpôs Impugnação, onde busca a anulação do AIOP já
que o Fisco vislumbrou a não demonstração do recolhimento de tais
contribuições, configurando, no seu errôneo entendimento, crime de sonegação
fiscal, nos termos do art. 337 do Código Penal, mas, tais recolhimentos estão
devidamente declarados em GFIP. E, quanto ao mérito, aduz, em síntese:
a) Da não caracterização do exercente de mandato eletivo como trabalhador.
Transcreve art. 195, II, da Carta Magna, na redação dada pela EC 20/98, e a Lei no
10.887/04 voltou a inserir no quadro de segurados os exercentes de mandatos
eletivos, conforme alínea "j" do inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/91. Parecia que a
antiga inconstitucionalidade presente na Lei n° 9.506/97 havia sido sanada.
Entretanto, percebe-se os mesmos vícios na Lei no 10.887/04, portanto, eivada de
inconstitucionalidade. Não há que se falar em equiparação do exercente de
mandato eletivo a empregado ou o Ente Federativo a empregador, haja vista
inexistir vinculo empregaticio entre tais figuras. Traz um arrazoado, para deixar
patente a inconstitucionalidade da referida alínea, invocando, ainda, por analogia,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
5
a ADIn no 1.102/DF, que julgou inconstitucional a exigência de recolhimento de
20% sobre pagamentos feitos a autônomos e empresários;
b) Do controle de constitucionalidade na esfera administrativa. O processo
administrativo assegura o devido processo legal e a ampla defesa. Logo, a
atividade do julgador administrativo é materialmente jurisdicional, mas
organicamente administrativa, atendo-se aos mesmos princípios constitucionais
que o julgador do Poder Judiciário. Não se vislumbra qualquer óbice ao julgador
do Poder Executivo em aplicar o direito de forma irrestrita e imparcial;
c) Do pedido. E, ao final, requer a reconsideração da decisão da 6a Turma da
DRJ/RPO, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei n° 10.887/04.
Cópia da IF também foi enviada a Câmara Municipal, para que, se entendesse
cabível, pronunciar-se apenas quanto as novas informações trazidas pela
Auditoria. No entanto, apresenta uma argumentação análoga ao expediente
intempestivamente oferecido inicialmente, acrescentando o pedido de restituição
quanto ao recolhimento do período de 09/2004 a 06/2007, vez que a Lei n°
10.887/2004 possui os mesmos vícios que a anterior.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-28.273 (p. 155), conforme ementa abaixo reproduzida:

EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como
empregado, o exercente de mandato eletivo municipal, desde que não vinculado
a regime próprio de previdência social, por expressa previsão legal.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS OCUPANTES DE MANDATO
ELETIVO. RETIFICAÇÃO.
Os ocupantes de mandato eletivo são vinculados ao RGPS na categoria de
segurado empregado a partir de 19/09/2004, data em que a lei passou a produzir
seus efeitos, sendo, a partir deste marco, cabível a incidência de contribuição
previdenciária sobre os subsídios por eles percebidos.
A comprovação de que parte dos valores apurados e lançados é indevida enseja a
revisão do lançamento
ÓRGÃO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO. EMPRESA.
Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, são
considerados empresas para fins de cumprimento das obrigações decorrentes do
Regime Geral de Previdência Social.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
6
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
CÂMARA MUNICIPAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
e não comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade como preliminar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O dispositivo da decisão de primeira instância restou assim registrado:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A DEFESA INTERPOSTA PELA CÂMARA MUNICIPAL, PELA SUA
INTEMPESTIVIDADE, considerar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
PELA PREFEITURA MUNICIPAL e, no entanto, declarar o LANÇAMENTO
PROCEDENTE EM PARTE, de acordo com o Voto da Relatora, mantendo o crédito
tributário remanescente no valor de R$ 80.134,31 (oitenta mil, cento e trinta e
quatro reais e trinta e um centavos), consolidado em 04/03/2009, conforme
DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado, integrante do presente
Acórdão.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 11/06/2010 (p. 170), a Câmara
Municipal, em 13/07/2010, apresentou o recurso voluntário de p. 171, reiterando os termos da
impugnação apresentada, em síntese:
(i) não caracterização do exercente de mandato eletivo como empregado;
(ii) impossibilidade de criação de nova fonte de custeio através de lei ordinária;
(iii) possibilidade de declaração de inconstitucionalidade pelo julgador administrativo.
Na sessão de julgamento realizada em 12/07/2021, este Colegiado, por maioria de
votos, deu provimento ao apelo recursal da Contribuinte para, de ofício, anular o lançamento
fiscal por vício material em face de erro na identificação do sujeito passivo (Acórdão no 2402-
010.136 – p. 190).
Contra tal decisão, a d. PGFN interpôs o competente Recurso Especial (p. 199), ao
qual os membros da 2a Turma da CSRF, por unanimidade de votos, deram provimento,
determinando o retorno dos autos à Turma a quo, para que aprecie o recurso voluntário, inclusive
quanto aos seus pressupostos de admissibilidade (Acórdão na 9202-011.264 – p. 269).
É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
7
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa, e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre
a remuneração/subsidio pago aos exercentes de mandato eletivo (vereadores), com fundamento
na alínea "j" do inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/1991, acrescentada pela Lei n° 10.887/2004.
A Câmara Municipal, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) não caracterização do exercente de mandato eletivo como empregado;
(ii) impossibilidade de criação de nova fonte de custeio através de lei ordinária;
(iii) possibilidade de declaração de inconstitucionalidade pelo julgador administrativo.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Em que pese os esforços expendidos pela Impugnante em seu arrazoado, os
mesmos não têm o condão de ilidir o procedimento fiscal em sua totalidade, não
havendo como decretar a nulidade do presente ATOP, como requerido pelo Ente
Estatal, apenas é cabível retificar a competência 09/2004, como veremos a seguir.
O procedimento fiscal, adstrito ao princípio da legalidade, obedeceu ao
ordenamento das normas legais de regência que se encontram explicitadas nos
Anexos específicos, e o Relatório Fiscal descreve os fatos geradores das
contribuições, os documentos que serviram de base e a forma de apuração dos
salários de contribuição e das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados no Relatório de Lançamentos - RL, e a somatória expressa no
Discriminativo Analítico de Débito — DAD e Discriminativo Sintético do Débito —
DSD, onde também estão demonstrados os valores dos acréscimos legais — juros,
e a correspondente fundamentação legal encontra-se apontada no Anexo de
Fundamentos Legais do Débito — FLD, todos integrantes do AIOP.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
8
Dessa forma, constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições
devidas, e considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas na Legislação Previdenciária, e à fiscalização a obrigação legal de
verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em conformidade com
o ali estabelecido, não pode o agente fiscal furtar-se ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
E quanto as alegações apresentadas, temos por tópico.
(...)
DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. EMBASAMENTO LEGAL.
Inicialmente, é importante registrar que o AIOP foi regularmente lavrado,
observando -se as peculiaridades que envolvem a auditoria fiscal em Órgão
Público, em nome do Município, seguida da identificação do órgão, nos termos da
Instrução Normativa IN/SRP n° 03/2005, art. 639, e o art. 340 da mesma IN,
vigente à época. Exatamente o que temos a fl. 01 — MUNICÍPIO DE CERQUILHO
CAMARA MUNICIPAL.
E, mais, esclareça-se, que embora de conformidade com o Relatório Fiscal, ficou
configurada, em tese, sonegação de contribuição previdenciária, conforme Código
Penal, o presente julgamento, nos termos da legislação de regência, limita-se à
discussão relacionada ao crédito tributário, constituído através da lavratura do AI
em questão.
O lançamento teve como objeto as contribuições sociais incidentes sobre
pagamento dos subsídios aos Vereadores, abrangendo as competências 09/2004
a 12/2006, observada a eficácia da Lei n° 10.887/2004, que inseriu a alínea "j" ao
inc. I do art. 12 da Lei n°8.212/1991.
Embora a legalidade e a constitucionalidade das leis não é discussão cabível na
esfera administrativa, como será tratado logo mais, permita-me trazer um
arrazoado pertinente à mencionada alínea "j", tantas vezes considerada
inconstitucional e/ou ilegal pela Defendente.
Inicialmente, cabe destacar que a Lei n° 9.506/1997 inseriu a alínea "h" no art. 12
da Lei n° 8.212/1991, considerando como segurado obrigatório do Regime Geral
de Previdência Social — RGPS, na categoria de segurado empregado, o exercente
de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a
regime próprio de previdência social. Porém, o Supremo Tribunal Federal julgou
inconstitucional referido dispositivo da Lei n° 9.506/1997, no Recurso
Extraordinário n° 351.717-PR. E o Senado Federal, no uso de sua competência
privativa inserta no art. 52, inciso X da CF, baixou a Resolução 26/2005, de 21 de
junho de 2005, e suspendeu a execução da citada alínea.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
9
Entretanto, com a edição da Lei n° 10.887, de 18/06/2004, publicada no DOU de
21/06/2004, que acrescentou a alínea "j" ao inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/1991,
os exercentes de mandato eletivo, quando não vinculados a regime próprio de
previdência social, são enquadrados obrigatoriamente como segurados
empregados do RGPS.
(...)
A filiação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS decorre do
exercício de atividade remunerada e regula os direitos sociais fundamentais do
trabalhador na forma preconizada no parágrafo 12 do art. 9° do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999:
(...)
Assim, com a edição deste comando normativo (alínea "i" do inc. I do art. 12 da
Lei n° 8.212/1991), sem o vício que inquinou a alínea "h", não mais se questiona a
constitucionalidade da cobrança das contribuições sociais ora discutidas
(detentores de mandato eletivo), e o exercente de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência,
é segurado obrigatório do RGPS.
É que, a partir da Emenda Constitucional n° 20/1998, a alegativa de
inconstitucionalidade da alínea "j" do inc. I do art. 12 da Lei n° 8.212/1991,
acrescentado pela Lei n° 10.887/2004, perde o sentido, na medida em que o
entendimento inserido nas referidas normas sobre a concepção de Município
como sujeito passivo da contribuição previdenciária, e a concepção de subsídios
auferidos pelos agentes políticos integram a base de cálculo da mencionada
exação e foram recepcionados pela referida emenda a. Lei Magna, passando a
integrar o ordenamento constitucional vigente.
Na verdade, a partir da Emenda Constitucional n° 20/1998, a exigência de
contribuição previdenciária do empregador sobre rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à. pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício, ganhou matriz constitucional, não sendo mais
necessário a edição de Lei Complementar para legitimar esta exação.
Essa modificação do texto constitucional afastou a necessidade de lei
complementar para a cobrança de contribuição sobre os subsídios de exercentes
de mandato eletivo, viabilizando o disciplinamento da contribuição dos segurados
agentes políticos por lei ordinária.
Assim, a Lei no 10.887/2004, ao inserir a alínea V" ao inc. I do art. 12 da Lei n°
8.212/1991 restaurou a possibilidade legal da exigência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos aos agentes políticos, que passaram a ser
enquadrados como segurados empregados a partir de 19/09/2004, data em que a
referida Lei ganhou eficácia.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
10
Destarte, as remunerações pagas a exercentes de mandatos eletivos constituem
fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas. 0 tributo em comento
possui a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Carta Magna:
(...)
Assim, os Vereadores são obrigatoriamente vinculados ao RGPS pelo exercício do
mandato eletivo, cabendo ao órgão público o recolhimento das contribuições
sociais devidas à Previdência Social, incidentes sobre os remunerações/subsídios
dos vereadores constantes em folhas de pagamento e declaradas em GFIP — Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social, estas declaradas
após o início da ação fiscal.
Diante de todo o exposto, a exigência das contribuições sobre a remuneração dos
exercentes de mandato eletivo no presente lançamento está em perfeita
consonância com a legislação mencionada, a qual, mantêm-se eficaz até que seja
revogada ou tenha a sua inconstitucionalidade declarada pelo órgão competente,
devendo a autoridade lançadora, pelo exercício da atividade vinculada, aplicá-la,
sob pena de responsabilidade, nos moldes do parágrafo único do art. 142 do CTN,
e a invocada ADIn no 1.102/DF em nada altera o julgamento do presente
processo.
Ademais, qualquer questionamento a respeito da inconstitucionalidade da
cobrança deve ser feito no âmbito do Judiciário, uma vez não possuir a
Administração competência para se manifestar sobre este tema, conforme será
discorrido ainda neste Voto.
Ao agente fiscal autuante coube exigir da empresa o cumprimento das obrigações
principais, no caso em questão, a comprovação dos recolhimentos das obrigações
previdenciárias. Se o órgão público/contribuinte não comprova os recolhimentos
devidos, só resta ao Auditor Fiscal, no estrito cumprimento do seu dever
funcional, proceder ao lançamento do débito, com fundamento na legislação que
regula o procedimento.
Vale observar que os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta
e fundacional, são considerados empresas para fins de cumprimento das
obrigações decorrentes da legislação previdenciária, na forma do inc. I do art. 15
da Lei no 8.212/1991, que trata da organização da Seguridade Social e do seu
Custeio:
(...)
Assim, a lavratura do presente AIOP é legal e constitucional, haja vista que o
presente crédito não está circunscrito ao período anterior a 09/2004, lapso
temporal este em que vigia a norma declarada inconstitucional (alínea "h ").
Portanto, pode-se reafirmar a legalidade e a procedência do crédito
previdenciário, pois a Lei n.° 10.887/2004 inseriu a alínea "j" ao inc. I do art. 12
da Lei n.° 8.212/1991, ou seja, como o presente crédito abarca competências a
partir de 09/2004, o ATOP está lastreado legalmente e constitucionalmente.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
11
E, por fim, é bom destacar que embora a Defendente alegue a
inconstitucionalidade do presente débito, em cumprimento ao art. 32, inc. IV, da
Lei n° 8.212/1991, na redação da Lei if 9.528/1997, os valores aqui lançados foram
declarados em GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social após o início da ação fiscal, e deve-se salientar que, A. luz do §
1° do art. 225 do RPS, abaixo, as informações prestadas na GFIP constituem-se em
termo de confissão de dívida na hipótese de não recolhimento e são de inteira
responsabilidade da Empresa (§ 4°):
(...)
DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Há que se destacar que um dos princípios basilares da administração pública e o
da legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor
público, ou seja, existe a obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim,
a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá
efeito enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprida pela administração
por força do ato administrativo vinculado. Não é possível, em sede administrativa,
afastar a aplicação de legislação em vigor, conforme estabelece o art. 18 da
Portaria RFB no 10.875, de 16/08/2007 (DOU de 24.08.2007), e art. 26- A do
Decreto n°70.235/1972, acrescentado pela Medida Provisória n° 449, de
03.12.2008.
E, assim sendo, por estarmos todos submetidos ao princípio da legalidade,
cumpre-nos aplicar as leis tais como estejam em vigor, possuindo somente nossa
Corte Magna a prerrogativa de declarar a inconstitucionalidade de leis (art. 102, I,
"a", da Lei Soberana), ressaltando-se que o guardião da Constituição Federal é o
STF, cabendo, unicamente a ele, declarar a inconstitucionalidade de lei ordinária.
Se o destinatário de uma lei sentir que ela é inconstitucional, o Pretório Excelso é
o órgão competente para tal declaração. Já o administrador ou servidor público
não pode se eximir de aplicar uma lei porque o seu destinatário entende ser
ilegal/inconstitucional quando não há manifestação definitiva do STF a respeito.
A apuração e o lançamento dos créditos previdenciários, como ora exigidos, tam
sua origem através de diplomas legais vigentes à época, os quais têm aplicação
plena ate decisão judicial em contrário.
Sendo assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração
nos casos concretos, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham
sido assim expressamente declarados pelos órgãos competentes ou reconhecidos
pela Chefia do Poder Executivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.948 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000594/2009-17
12
Gregório Rechmann Junior

Fl. 302
DF CARF MF
Original